Tribunal: TJDFT
Processo: 0001861-18.2001.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO. QUITAÇÃO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO PELO PAGAMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PREJUDICADA. PAGAMENTO VIA ADESÃO A PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL – REFIS. RENÚNCIA A QUALQUER DIREITO DE AÇÃO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO E RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO (CC, ARTS. 191 e 202, VI). EXECUTIVO EM CURSO HÁ ANOS. EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. FATO DEFLAGRADOR DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO AO EXECUTADO. IMPERATIVIDADE. ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO REFIS-DF. CONFISSÃO IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL DA DÍVIDA. RENÚNCIA AO DIREITO DE DISCUTIR A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E, INCLUSIVE, AS REGRAS DO PRÓPRIO PROGRAMA. RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO NA ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONDIÇÃO DE ADESÃO (LC No 976/20, ART. 5o, II). HONORÁRIOS. INSERÇÃO NO DÉBITO RECONHECIDO. AUSÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. ELISÃO DA VERBSA. INOCORRÊNCIA.
1. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.
2. Aferido que o executado dera enseja ao aviamento de ação de execução fiscal em seu desfavor aparelhada justamente na inadimplência em que incorrera, a quitação do débito inadimplido em ambiente administrativo no curso processual, redundando na formulação de pedido de extinção do processo, determina que, ante os enunciados provenientes do princípio da causalidade, lhe sejam debitados os ônus da sucumbência.
3. Aviado o executivo fiscal em razão da inadimplência em que incorrera o obrigado tributário, a subsequente extinção do processo determinada pela integral quitação do débito que o afligia, remanescendo incontroversa sua condição de protagonista da invocação da prestação jurisdicional, determina que lhe sejam debitados os encargos derivados da lide, notadamente porque, em tendo a Fazenda Pública obtido a prestação que almejava, forrando-se com o que lhe era devido justamente em razão da quitação, não pode ser reputada sucumbente e sofrer os encargos provenientes do exercício legítimo do direito de ação que a assistia.
4. O pedido de parcelamento da dívida e adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do DF – REFIS-DF, estabelecido pela Lei Complementar Distrital no 976/2020, implica confissão irretratável do débito e a expressa renúncia ou desistência de qualquer recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial, afigurando-se possível à imputação ao devedor do pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no ambiente da ação que tivera o débito como objeto, não configurando o arbitramento da verba hipótese de “bis in idem”, porquanto a verba sucumbencial não restara incluída no montante do débito parcelado pelo contribuinte (LC no 976/20, art. 5o, II e III).
5. A realização da obrigação tributária via adesão a Programa de Incentivo à Regularização Fiscal, a par de implicar o reconhecimento da obrigação e renúncia a qualquer direito de ação que assistia ao obrigado e à prescrição, consoante, ademais, pontua o legislador civil (CC, arts. 191 e 202, VI), o que prejudica irreversivelmente a objeção de pré-executividade que formulara, não o exime de, transitando o executivo fiscal movimentado em seu desfavor por anos antes da realização da obrigação via das salvaguardas legalmente admitidas, ser sujeitado ao pagamento de honorários de sucumbência por ter deflagrado a lide e determinado a germinação do fato gerador da cominação, que foram os serviços executados pelos patronos do fisco.
6. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que seus patronos, a par de terem atuado no trânsito processual, desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, continuam enlaçados às obrigações inerentes ao patrocínio, legitimando a fixação ou incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada (STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min . Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 (Info 841).
8. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços – v.g. a distribuição de memorais, formulação de sustentação oral.
9. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.